Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-62.2019.8.11.0047
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000390-62.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANIZIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 459.157.841-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – ASSINATURA FRAUDULENTA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não é possível saber com segurança se as rubricas e assinaturas apostas nos documentos pessoais da autora são diferentes ou similares daquelas constantes nos contratos em discussão.

Portanto, revela-se prudente a intimação das partes para manifestação quanto as provas que pretendem produzir, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.
R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 1000390-62.2019.8.11.0047 – Jauru

Apelante
: Anizia Maria dos Santos

Apelado
: Banco Itau BMG Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Anizia Maria dos Santos
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jauru,

que nos autos da ação declaratória c/c exibição de documento e pedido de indenização por dano moral, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em sucinto relato, a apelante arguiu o cerceamento defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que
os contratos apresentados constam assinaturas com falsificação habilidosa,
pugnando pela necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Alternativamente, pugna para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, por ausência de prova da legitimidade do contrato, o ressarcimento dos valores pagos, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 71749465), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 1000390-62.2019.8.11.0047 – Jauru

Apelante
: Anizia Maria dos Santos

Apelado
: Banco Itau BMG Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Anizia Maria dos Santos ajuizou
ação declaratória c/c exibição de documento e pedido de indenização por dano moral
contra Banco Itau BMG Consignado S.A., aduzindo se tratar de pessoa idosa e que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS referentes a 2 empréstimos, os quais, diante da senilidade, não se recorda em ter contratado.

Após o devido trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade diante da concessão da assistência judiciária gratuita (id. 71749459).

Irresignada, a
apelante suscita o cerceamento defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que
os contratos apresentados constam assinaturas com falsificação habilidosa,
pugnando pela necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Alternativamente, pugna para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, por ausência de prova da legitimidade do contrato, o ressarcimento dos valores pagos, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem.
De proêmio, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa alegada pela apelante, decorrente da necessidade de realização perícia grafotécnica.

Com razão. Após detida análise dos autos, após a apresentação da impugnação à contestação pela apelante, não houve intimação das partes para manifestar quanto as provas que pretendiam produzir.

Na sequência, o magistrado prolatou a sentença, fundamentando que o apelado logrou demonstrar a disponibilização dos valores dos contratos discutidos na conta do benefício previdenciário (id. 717494459).

No entanto, em análise detida aos contratos apresentados, concluo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao deixar de oportunizar a produção de outras provas. Digo isso porque, além da apelante reputar fraudulentas as assinaturas constantes dos contratos, os documentos de TED contidos nos ids. 71749452 e 71749453, não demonstram com clareza que os valores foram disponibilizados à apelante, não bastando, portanto, para o julgamento improcedente da demanda.

Ademais, não é possível saber com segurança se as rubricas e assinaturas apostas nos documentos pessoais da autora são diferentes ou similares daquelas constantes nos contratos em discussão.

Sendo assim, verifico ser prudente a intimação das partes para manifestação quanto as provas que pretendem produzir, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DIVERGÊNCIA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PARTE AUTORA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO EX OFFICIO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em folha, objeto dos autos, mostra-se prova indispensável para o deslinde do feito, e a não realização desta configura cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser desconstituída a sentença ex officio, para que seja realizada tal prova técnica, em busca da verdade real
.

O juiz deve determinar, de ofício, a produção das provas essenciais à justa solução da controvérsia, em obediência ao princípio da busca da verdade real, que rege o processo civil moderno.

Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa conhecida ex officio para desconstituição da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para realização da necessária prova pericial.
” (Rac n. 1027612-57.2018, 3a Câm de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.09.2019 - negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021